Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PRESENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Agravo de instrumento interposto por JOANA D ARC DE JESUS em que se pretende a antecipação da pretensão recursal.
Na origem, a autora (67 anos) relatou ser portadora de insuficiência renal crônica, razão pela qual necessita fazer 3 sessões semanais de hemodiálise, agendadas para todas as segundas, quartas e sextas-feiras, no horário de 16h às 20h. Aduziu que sempre ao final de cada sessão apresenta instabilidade hemodinâmica e fraqueza, com risco de queda e perda de consciência, o que inviabiliza o transporte público. Aduziu que reside no Gama e que a Clínica onde realiza o tratamento está localizada em Santa Maria e que, sem transporte especial seráimpossívela continuidade do tratamento, porque não possui renda para realizar o trajeto por outro meio. Por fim, o informou que o Distrito Federal se recusa a realizar seu transporte, porque não dispõe de recursos suficientes para o transporte do excedente de 15 pessoas hoje beneficiadas por esse tipo de serviço.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido, ante a ausência de probabilidade do direito, em razão de legislação que assegure o custeio transporte de paciente nessas condições.
Nesse recurso pretende a agravante a concessão da tutela de urgência negada na origem.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida.
A interferência do Poder Judiciário no atendimento da rede pública de saúde, ocorre somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal em seus arts. 6o e 196 e seguintes.
Nesse ponto, verifico que o ente Distrital tem se mostrado negligente no atendimento de pacientes carentes que são submetidos a tratamento semanal de hemodiálise e que não podem se submeter ao transporte público por inúmeros aspectos pessoais. A exemplo, cito não só o documento que indica que somente 15 pacientes são atendidos pelo transporte em ambulância (ID 33429385 - Pág. 28), como também nos casos precedentes da 3a Turma Recursal, que apontam que entre março de 2021 e fevereiro de 2022, foram julgados nada menos que 9 recursos inominados em situação de similaridade. Ou seja, sem a interferência do Poder Judiciário permanecerá a situação de atendimento de um número ínfimo de pacientes e prejuízo para toda um coletivo que se encontra nessas condições.
Restou demonstrada nos autos a situação de debilidade da paciente, que apresenta instabilidade hemodinâmica após a realização das sessões de hemodiálise, com possível de queda e agravamento do seu quadro de saúde. É possível dizer, sem maior conhecimento, que no trajeto entre a Clínica e a parada de ônibus e daí até sua residência são inúmeras as possibilidades de acidente, tudo a recomendar que o transporte seja realizado por outro meio, sob pena de a paciente retornar para a rede pública de saúde pela porta da emergência.
Nesse contexto, tenho que se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, porque a probabilidade do direito decorre dos inúmeros precedentes o órgão Colegiado a que este Juiz se encontra vinculado, além da urgência da medida, decorrente do especial quadro de saúde da paciente.
Dessa forma,DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça o transporte de ida e volta nos dias e horários indicados na peça inicial, sob pena de ser obrigado a custear o transporte alternativo e particular, seja táxi, seja aplicativo de transporte. Fixo o prazo de 05 dias para cumprimento da obrigação.
Os atos de cumprimento da presente decisão correrão a cargo do Juízo de origem.
Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Após, ao Ministério Público.
Dispensado o envio de informações.”
2. Em contrarrazões, o Agravado aduziu que inexiste previsão legal para custeio de transporte individual de pacientes submetidas a hemodiálise semanal. O Ministério Público ofertou parecer pelo improvimento do recurso pelo mesmo fundamento e da necessidade de submeter as provas ao contraditório.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, a deficiência do transporte de pacientes submetidos a hemodiálise e que não podem se utilizar da rede de transporte coletivo por razões pessoais de saúde, persiste há anos, sem que o gestor público implemente qualquer mudança. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas adicionais em razão da gratuidade e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.